Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717748-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL APELADO: JESOMAR BENTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por JESOMAR BENTO em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. para pronunciar a prescrição da pretensão executiva e de cobrança da Cédula Pignoratícia e Hipotecária no 21/02004-3; cancelar a hipoteca registrada na matrícula no 3.708 do Livro 2-RG do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos - MG, constituída como garantia da dívida, e condenar o banco réu ao pagamento da custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 50975504). Em suas razões recursais (ID 50975506), o banco apelante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois a parte dispositiva da sentença afrontou os princípios contratuais, ocasionando-lhe prejuízos, sem que tenha cometido ilícito ou causado dano ao autor da ação. No mérito, afirma que os danos alegados pelo autor não ocorreram, pois a incorporadora contratou operação de financiamento com o objetivo de propiciar recursos exclusivamente para a construção de empreendimento, agregando como garantia a hipoteca do mesmo. Defende que cumpriu com as obrigações previstas em contrato, restando sua responsabilidade limitada ao financiamento da obra, tendo a culpa do fato sido exclusiva da incorporadora corré, pois não teve qualquer participação nas promessas de compra e venda entabuladas entre os compradores e a construtora. De outra banda, afirma que não haveria relação de consumo no mútuo firmado por produtor rural, já que esse compõe a cadeia produtiva e não é destinatário final do crédito, que configuraria insumo. Sustenta que o instituto da hipoteca tem natureza jurídica de direito real sobre coisa alheia, conferindo ao credor preferência frente a terceiros, não tendo havido renúncia de referida garantia. Acrescenta que a hipoteca convencional vale pelo prazo de 30 anos, prazo de natureza decadencial que ainda não transcorreu, razão pela qual deve ser mantida a hipoteca firmada no caso sob exame, pois não se vincula ao prazo prescricional da obrigação garantida. Por fim, considerando válida e legítima a hipoteca realizada, entende que não houve prescrição, razão por que requer a reforma da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Comprova o recolhimento de preparo (IDs 50975507 e 50975508). O apelado ofertou contrarrazões no sentido do não provimento do recurso e da majoração dos honorários de sucumbência (ID 47364860). É o relatório. DECIDO. Em exame preliminar, verifico que o recurso, conquanto tempestivo, não preencheu os pressupostos de admissibilidade, uma vez que os fundamentos da sentença não foram impugnados nas razões recursais. O julgamento de procedência dos pedidos iniciais lastreou-se no reconhecimento da prescrição da cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, seguida pela determinação de cancelamento da hipoteca que a garantia, nos moldes do artigo 1.499 do Código Civil. Reputo pertinente reproduzir os exatos termos da sentença de ID 50975504: Trata-se de ação subordinada ao procedimento comum ajuizada por JESOMAR BENTO em face de BANCO DO BRASIL, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que o Banco do Brasil ajuizou execução de título executivo extrajudicial fundada na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 21/02004-3, emitida em 17 de março de 2003, com vencimento em 30 de junho de 2003 e valor nominal de R$ 38.232,86. Informa que a execução foi ajuizada em 22 de setembro de 2004 e extinta em 12 de setembro de 2019, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa pelo exequente, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC. Prossegue relatando que o exequente, o Banco do Brasil, interpôs apelação, à qual foi negado provimento, operando-se o trânsito em julgado em 28 de abril de 2022. Tece arrazoado jurídico, sustentando que, nos casos em que a execução é extinta sem resolução do mérito, nas hipóteses de negligência das partes e abandono da causa, o prazo prescricional não é interrompido com a citação válida. Pontua ser de 03 (três) anos o prazo prescricional da pretensão executiva e de 05 (cinco) anos o prazo prescricional da pretensão de ajuizamento de ação de cobrança ou monitória, contados do vencimento do título. Sustenta, ainda, que a extinção da obrigação principal pela prescrição implica o cancelamento da hipoteca inscrita sobre bem de sua propriedade, dado como garantia da dívida prescrita. Diante disso, pede: a) A concessão de tutela provisória de urgência, para deferir a contratação de fiança bancária ou seguro garantia junto ao banco réu de modo a assegurar o juízo e, com a garantia do juízo, cancelar a hipoteca e o respectivo registro da penhora, constantes da matrícula n° 3.708 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos – MG; b) No mérito, a declaração da prescrição da pretensão executiva ou condenatória do banco réu e o cancelamento da hipoteca e da penhora registradas na matrícula n° 3.708 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos – MG; c) A concessão da gratuidade da justiça. À inicial junta documentos. A representação processual da parte autora está regular (ID 156749420). Na sequência, o autor aditou os pedidos para o fim de excluir o pedido relativo ao cancelamento da penhora, reconhecendo que se trata de ato de competência do Juízo da execução, que a determinou (ID 157019405). Após, comunicou que o Juízo competente cancelou a penhora (ID 157262758). Foi indeferido o pedido de tutela de urgência e deferido o pedido de gratuidade da justiça (ID 157285080). Em audiência de conciliação, a autocomposição não se mostrou viável (ID 165158259). O banco réu apresentou contestação (ID 164920134), arguindo, preliminarmente, ausência de interesse de agir, visto que o autor não o acionou administrativamente na tentativa de contestar o débito e requerer o seu cancelamento. Requereu a tramitação do processo sob segredo de justiça visando à proteção de seus dados pessoais, por entender presente o interesse social a que alude o art. 189, inciso I, do CPC. No mérito, afirma que “o cancelamento das hipotecas sem a respectiva contraprestação dos valores das garantias é medida que desrespeita as disposições contratuais. Por fim, o contrato firmado entre o Banco e o Corréu é válido, posto que ele diligentemente cumpriu com os termos da avença, disponibilizando ao corréu o acordado, o qual foi utilizado de acordo com as necessidades do mesmo, não podendo se falar em má-fé do Banco credor que se comportou conforme o contrato acertado (...) Neste sentido, a atividade de construção civil é de exclusiva responsabilidade da construtora, incorporadora e, por consequência, incumbe A ELA a responsabilização pela eventual baixa. Ato contínuo, a responsabilidade do Banco do Brasil, no presente caso, era meramente o de fiscalizar a evolução da obra, exclusivamente para ir repassando os valores do financiamento, conforme a construção se desenvolve. E isso foi cumprido à risca pelo banco!”. Com base nesses fundamentos, alega culpa exclusiva de terceiro. Ademais, assevera que a perempção da hipoteca e a prescrição da pretensão da obrigação garantida por ela são fenômenos jurídicos distintos, ou seja, a prescrição da obrigação garantida não importa o cancelamento do direito real de garantia. Por fim, pede a improcedência dos pedidos. A representação processual da parte ré está regular (ID 164920135). Na sequência, a parte autora apresentou réplica (ID 165319567). Refuta a preliminar de ausência de interesse processual, afirmando que tentou obter acordo com a parte ré, pela via administrativa, diversas vezes. Afirma que, extrajudicialmente, o banco reconheceu a condição de prescrição da pretensão executória da obrigação principal, mas concordou estabelecer um acordo apenas mediante o pagamento, pelo autor, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Discorda do pedido de tramitação em segredo de justiça. No mais, impugna as teses de mérito suscitadas pelo réu e reitera os pedidos iniciais. Em sede especificação de provas, as partes requereram o julgamento antecipado do mérito (IDs 166186881 e 167623401). É o relatório. Passo ao julgamento. Analiso, primeiramente, a questão processual e a preliminar pendentes. 1. DO PEDIDO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA Em que pesem os argumentos suscitados pelo réu no intuito de obter a tramitação do processo em segredo de justiça, a parte não logrou demonstrar o alegado interesse social que justifique o pretendido segredo. Não há, nos autos, quaisquer dados que permitam a relativização da regra de publicidade dos processos judiciais. Portanto, ausentes quaisquer das hipóteses descritas no art. 189 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido. 2. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR A preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo réu é fundada na falta de prévio requerimento administrativo. A tese vai de encontro ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que, insculpido no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, garante o acesso ao Poder Judiciário independentemente do esgotamento da via administrativa. Afora isso, a série de e-mails anexada sob o ID 156811890 demonstra que a parte autora procurou o Banco do Brasil administrativamente visando a tentar obter uma solução extrajudicial para o conflito. Assim, não há dúvidas de que o provimento pretendido pela parte autora é útil, adequado e necessário à pretensão deduzida na inicial. Por essas razões, rejeito a preliminar. 3 – DO MÉRITO Cuida-se de hipótese de julgamento antecipado do mérito, nos moldes previstos no art. 355, inciso I, do CPC, diante da desnecessidade de produção de outras provas além daquelas já encartadas nos autos e por versar a lide sobre questão predominantemente de direito. Não foram identificados quaisquer vícios que obstem a transposição para o mérito, estando presentes os pressupostos processuais de existência e validade do presente feito. De início, há que se verificar se a dívida oriunda da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 21/02004-3 está prescrita. Os documentos acostados ao ID 156755101 apontam 30 de junho de 2003 como a data de vencimento da dívida, e demonstram que a execução do título foi proposta pelo então credor, ora réu, em 22 de setembro de 2004. A sentença proferida na execução está juntada ao ID 156755106 e comprova que o processo foi extinto em 12 de setembro de 2019 com fundamento no abandono da causa pelo exequente, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Note-se que o Banco do Brasil interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento (ID 156755107), operando-se o trânsito em julgado em 28 de abril de 2022 (ID 156755108). Além de demonstradas documentalmente, nenhuma dessas informações foi impugnada na contestação apresentada sob o ID 164920134. Diante desse quadro, cumpre consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a citação realizada em processo anteriormente extinto com fundamento na inércia do autor (artigos 485, incisos II e III do CPC) não é apta a interromper o prazo prescricional. A propósito, colaciono o seguinte julgado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLICA OCORRIDA EM ANTERIOR AÇÃO REPARATÓRIA E COMPENSATÓRIA. (...) 8. Se a jurisprudência deste STJ consolidou-se no sentido de que a citação válida gera a interrupção do prazo prescricional até mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito- à exceção das situações de negligência das partes e abandono da ação, frisa-se -, mais razão ainda há de ter a interrupção do prazo prescricional quando há o ajuizamento de ação anterior que culminou em julgamento com resolução de mérito da lide, como ocorre na espécie (REsp n. 1.636.677/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018.) - grifei. Trata-se de hipóteses que excepcionam a regra de que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição mesmo nos casos em que, após, a ação é extinta sem resolução do mérito. Veja-se: "Desta forma, apenas em raros casos a citação válida não interrompe a prescrição. Um deles é a perempção, fenômeno processual resultante da extinção do processo, por três vezes, por negligência do autor que, não promovendo os atos e diligências que lhe competirem, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (art.267, III do CPC). O outro ocorre quando ficar o processo parado durante mais de um ano por negligência das partes (art. 267, II da norma processual)."(STJ - AgRg no REsp 806852/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2006, DJ 08/05/2006 p. 291). Logo, no caso em tela, a contagem da prescrição não foi reiniciada a partir do trânsito em julgado ocorrido em 2022. Na verdade, como a citação na execução extinta por abandono não interrompe a prescrição, o início do cômputo do prazo remonta ao vencimento da dívida, em 30 de junho de 2003. Tratando-se o título de cédula de crédito rural, o prazo prescricional da pretensão executiva é trienal, contado a partir do vencimento, por força da legislação de direito cambial aplicável à espécie (Art. 60 do Decreto-Lei n° 167/67 c/c o art. 70 do Decreto n° 57.663/66). Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE CREDORA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que declarou a prescrição da pretensão executória fundada em cédula de crédito bancária celebrada entre as partes. 1.1. No apelo, o exequente postula o afastamento da prescrição decretada e o prosseguimento da execução. Aduz que promoveu o regular prosseguimento da lide, a fim de localizar bens passíveis de constrição. 2. É de três anos o prazo prescricional para o ajuizamento de execução baseada em cédula de crédito bancário, contados da data do vencimento da última parcela. 2.1. Jurisprudência do STJ: "4. Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida." (4a Turma, AgRg no AREsp 353.702/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22/05/2014). 3. Na hipótese, em 27/04/2019, começou a fluir o prazo de prescrição trienal para a cobrança da dívida. Não se operando nenhuma causa interruptiva da prescrição, que se implementou em 27/04/2022. 4. Neste contexto, a ausência de impulsionamento do feito pelo exequente/apelante caracterizou sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente. 4.1. Assim, em conformidade com a sentença, o término do prazo prescricional foi alcançado em 27/04/2022, o que impôs a extinção do feito pela consumação da prescrição, nos termos do artigo 921, §§ 4o e 5o do CPC. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1631166, 00030939720178070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Considerando que já transcorreram mais de três anos desde o vencimento da cédula, a pretensão declaratória é procedente. Por conseguinte, também é procedente a pretensão de cancelamento da hipoteca, direito real de garantia que, dada a sua acessoriedade, segue a sorte da obrigação principal. Tanto é assim que o art. 1.499 do Código Civil prevê, como uma das causas de extinção da hipoteca, a extinção da obrigação principal. Nesse ponto, urge anotar que a parte ré incorre em certa confusão na interpretação da lição de que a perempção da hipoteca e a prescrição da pretensão da obrigação garantida são fenômenos distintos, que não se confundem, como elucidam os excertos doutrinários estampados na contestação. A autonomia desses institutos – a perempção da hipoteca e a prescrição da obrigação principal – é significativa apenas de que a hipoteca pode ser extinta antes da dívida por ela garantida, mesmo porque sujeita ao prazo decadencial de trinta anos (ex vi do art. 1.485 do Código Civil). O contrário, contudo, não é passível de acontecer, ou seja, não pode a hipoteca subsistir após prescrita a obrigação principal, conforme defende o requerido. É a dicção do Informativo Jurisprudencial n° 572 do Superior Tribunal de Justiça: “A prescrição da pretensão de cobrança da dívida extingue o direito real de hipoteca estipulado para garanti-la. A hipoteca, no sistema brasileiro, é uma garantia acessória, seguindo, portanto, a sorte (o destino) da obrigação principal. Assim, prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária (art. 1.499 do CC)”. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos para: a) Pronunciar a prescrição da pretensão executiva e de cobrança da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 21/02004-3; b) Cancelar a hipoteca registrada na matrícula n° 3.708 do Livro 2-RG do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos – MG, constituída como garantia da dívida cuja prescrição ora se pronuncia (ID 156755110). Visando a dar efetividade ao pronunciamento, com o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos, Minas Gerais, para que, mediante o recolhimento dos emolumentos pela parte requerida, proceda à baixa da hipoteca correspondente ao “AV-2” da Matrícula n° 3.708. Considerando que a falta da extinção da hipoteca até este momento decorre da inércia do réu, os emolumentos são por eles devidos. Todavia, sendo de interesse do autor recolhê-los, para agilizar os atos de baixa, poderá cobrar os valores do réu nestes próprios autos, em fase de cumprimento de sentença. Diante da sucumbência, condeno o réu a arcar com as despesas do processo e com os honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC, corrigido desde a data do ajuizamento. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Da leitura dos autos, é possível constatar que o recurso de apelação apenas reproduz a argumentação tecida pelo réu em sede de contestação, argumentação essa que não se adequa à hipótese fático-jurídica trazida a julgamento. Não bastasse, pugnou o réu apelante desnecessariamente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, ignorando as disposições do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Bem se vê que a pretensão do autor, veiculada apenas em face do Banco do Brasil, nada teve a ver com incorporação imobiliária, quanto menos com o reconhecimento de caducidade da hipoteca convencional, restando o conteúdo recursal totalmente dissonante das razões de decidir, não tendo o apelante apontado detida e concretamente a pertinência de seu inconformismo com relação aos fundamentos lançados pelo magistrado sentenciante. Embora tenha tecido arrazoado sobre o instituto da hipoteca, em momento algum o recorrente abordou o cerne da controvérsia submetida a Juízo, consistente, como já dito, na consumação da prescrição de seu direito de cobrar dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, firmada com o autor ainda em 2003, e na aplicação das disposições do inciso I do artigo 1.499 do Código Civil na espécie. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, Nelson Nery Júnior pondera que é requisito essencial a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem a qual não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida ao tribunal (Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181). Com efeito, a regra impõe à parte o ônus de expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Desta regra, exsurge o princípio da dialeticidade, o qual orienta o recorrente a impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou error in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, de dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular. Logo, inexistindo adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 2. O recurso que trata da inexistência de nexo causal entre o desmoronamento do muro e a caixa d ́água, enquanto o fundamento adotado pela sentença é outro, o de que o aterro sem a contenção necessária e o peso do telhado foram as causas da queda, viola o princípio da dialeticidade. O recurso, para dialogar com a decisão, deveria impugnar o entendimento de que o aterro e o telhado causaram o desmoronamento. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1224561, 00069677320168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do recurso. Com fundamento no artigo 85, §§ 2° e 11, do Código de Processo Civil, majoro em 1% os honorários advocatícios fixados pela sentença em desfavor do apelante. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator